Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704779-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA APELADO: VAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido formulado pela parte apelante na petição de ID 52593195 em relação ao fato superveniente, consubstanciado na aprovação do requerimento para recebimento mensal do auxílio assistencial “Bolsa Família” no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme documento de ID 52593194. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.